Tribunal: TJBA
Processo: 8005150-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005150-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMERSON DA SILVA GOMES e outros

Advogado(s)
:
KAIO REZENDE LEITE SANTOS, LUAN REZENDE LEITE SANTOS, MARCOS SILVA GOMES

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR VENCIDO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 537, § 1º, DO CPC. TEMA PACIFICADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. CÔMPUTO DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. NATUREZA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão interlocutória que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (Processo nº 0572082-27.2018.8.05.0001), limitou o valor das astreintes a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), rejeitando pleitos de exclusão integral e de contagem em dias úteis. A decisão dos embargos de declaração manteve a deliberação originária.

II. Questão em discussão:
As controvérsias devolvidas a esta Corte consistem em: (a) aferir a nulidade da decisão que rejeitou os aclaratórios por suposta ausência de fundamentação; (b) perquirir a viabilidade de nova redução ou exclusão da multa cominatória em virtude de suposta desproporcionalidade frente ao ente público; e (c) definir a forma de contagem temporal para incidência da multa, se em dias úteis (art. 219 do CPC) ou corridos.

III. Razões de decidir:
A decisão que analisa embargos de declaração de maneira concisa e objetiva, evidenciando que as razões do embargante traduzem mero inconformismo com o mérito, não padece de nulidade por ausência de fundamentação. A concisão não se confunde com deficiência motivacional (art. 93, IX, da CF). No mérito, a multa cominatória possui natureza coercitiva e intimidatória, vocacionada a garantir a efetividade da tutela jurisdicional. O atingimento de patamar financeiro elevado decorreu exclusivamente da inércia prolongada e injustificada do Município de Salvador no cumprimento da obrigação de fazer. A pretensão de redução das astreintes já vencidas encontra óbice intransponível na dicção do art. 537, § 1º, do CPC, que autoriza a modificação apenas da "multa vincenda". A matéria encontra-se pacificada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.479.019-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 7/5/2025), ostentando caráter vinculante. Por derradeiro, o cômputo da multa cominatória deve ocorrer em dias corridos, haja vista o seu atrelamento a uma obrigação fática e contínua de direito material, não se lhe aplicando a contagem em dias úteis restrita aos prazos processuais (art. 219, parágrafo único, do CPC).

IV. Dispositivo:
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Referências:
Constituição Federal, art. 93, IX. Código de Processo Civil, art. 219, parágrafo único; art. 489, § 1º; art. 537, § 1º. Jurisprudência: STJ, Corte Especial, EAREsp 1.479.019/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 07/05/2025 (Info 853).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8005150-97.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravados EMERSON DA SILVA GOMES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)